Tribunal: STF
Processo: ARE 1348533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NFLDS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL DO CONTRIBUINTE. REDUÇÃO. LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. DISCREPÂNCIA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR RECOLHIDO. PROVA PERICIAL. LANÇAMENTO LEGÍTIMO. COMPETÊNCIA DO INSS PARA FISCALIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA UNIÃO. 



    1 - A Autora descumpriu o dever de prestar informações em GFIP previsto no art. 32, IV e §§ 4º e 5º, da Lei 8.212/91, que decorre do dever que todas as pessoas jurídicas (assim como as físicas) têm de colaborar com a atividade arrecadatória da Fazenda Pública.



    2 - Não está caracterizada a excludente da responsabilidade, consistente na impossibilidade material de apresentação da declaração por meio eletrônico, pois, à época dos fatos, ainda era possível apresentar GFIP pela via tradicional, em papel, e a Autora não apresentou qualquer justificativa para não ter optado por este meio.



    3 - O fato de a Autora ter efetuado corretamente o recolhimento dos tributos não afasta sua responsabilidade, pois os deveres instrumentais não têm relação de acessoriedade em relação à obrigação tributária principal (art. 113, do CTN).



    4 - Viável o pedido de aplicação retroativa da disposição legal mais benéfica prevista no art. 32-A da Lei nº 8.212/91, introduzido pela Lei 11.941/09, nos termos do art. 106, II, "c", do CTN.



    5 - A legislação atualmente vigente é mais benéfica para a Autora, pois, conforme se verifica do anexo da NFLD impugnada, houve um total de 48 (quarenta e oito) informações incorretas ou omitidas, e o art. 32- A, I, da Lei nº 8.212/91, prevê a aplicação de multa de R$20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (fez) informações incorretas ou omitidas, e a multa originalmente aplicada foi de R$180.000,06 (cento e oitenta mil reais e seis centavos).



    6 - A perícia judicial foi conclusiva a respeito de serem legítimos todos os lançamentos realizados pelo INSS, ao constatar a discrepância entre o valor declarado e o efetivamente pago.



    7 - Ao exercer a fiscalização quanto ao efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias, o INSS tinha também a competência para averiguar a existência ou não da relação de emprego, pois a aferição quanto ao correto recolhimento dos tributos depende deste fato. Precedentes do STJ.



    8 - As regras relativas a honorários previstas no NCPC - Lei nº 13.105/15 aplicam-se apenas às ações ajuizadas após a entrada em vigor desta lei, em 18.03.2016, pois a causalidade, balizadora da determinação de quem deve suportar os honorários e aferida na sentença, reporta-se ao próprio ajuizamento da ação, momento no qual as partes calculam os riscos da rejeição de sua pretensão. Forma-se então uma expectativa legitima sobre as regras do jogo vigentes e aplicáveis naquele primeiro momento do processo, que não podem ser alteradas sem comprometimento da confiança que dá dimensão à segurança jurídica. Jurisprudência da Turma.



    9 - Aplicação ao caso da regra relativa à sucumbência mínima prevista no art. 21, p. único, do CPC/73, pois a Autora decaiu quanto ao pedido de anulação das 5 NFLDs questionadas, e a União decaiu apenas quanto ao pedido subsidiário de redução da multa imposta, nos termos da legislação superveniente mais benéfica.



    10 - Honorários em favor da União fixados em R$8.000 (oito mil reais), com fundamento no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73.



    11 - Apelação da Autora a que se dá parcial provimento. Apelação da União a que se dá provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 114 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente